Tribunal: STF
Processo: ARE 1531571
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO PROFERIDA EM SESSÃO PLENÁRIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Em 31.1.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Leonardo Souza Bardalho, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direita à Constituição da República (e-doc. 346).



    2. Contra essa decisão, o embargante interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribuna, por unanimidade, negou provimento na sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 353).



    Em sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” 
(fl. 1, e-doc. 357).



    Em 1.4.2025, foram inadmitidos os embargos de divergência opostos pelo embargante, por falta dos requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso (e-doc. 362).



    3. Em sessão virtual de 24.4.2025 a 6.5.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu do agravo regimental interposto por Leonardo Souza Bardalho. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 368).



    Em sessão virtual de 23.5.2025 a 30.5.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RESISTÊNCIA. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO 
DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 374).



    4. Publicado esse acórdão no DJe de 10.6.2025, Leonardo Souza Bardalho interpõe embargos de divergência, em 13.6.2025 (e-doc. 377).



    5. Alega que “o conteúdo em que a defesa discorda, afeta diretamente a lei superior, violando seus dispositivos de frente. Ressalta-se que as transgressões foram claramente fundamentadas, indicando satisfatoriamente e de forma adequada a maneira pela qual as decisões contradizem a Lei Maior” (fl. 4, 
-doc. 377).



    Realça que, “como descrito na Súmula 279, deste Supremo Tribunal Federal, não significa que os tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa” (fl. 4, e-doc. 377).



    Afirma que “devem os tribunais superiores uniformizar e harmonizar intellectus patri, e uma análise em instância superior demonstra-se necessária in casu, não devendo o Embargante ter seus direitos barrados ou dificultados” (fls. 4-5, e-doc. 377).



    Argumenta que “a simples menção dos fatos, para fins de contextualização, não implica a suposta intenção de revisar evidência objetiva. 
E mais, importante enfatizar que todas as divergências jurisprudenciais encontram-se manifestamente demonstradas no bojo das razões do Raclamo Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 377).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, os presentes embargos de divergência merecem conhecimento e provimento, na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório. 



    Requer-se, por fim, a intimação do Embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões aos presentes Embargos nos termos do art. 1.003, § 5º do Código de Processo Civil” (fls. 5-6, e-doc. 377).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. O presente recurso é incabível.



    7. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317- ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. O art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe serem cabíveis embargos de divergência contra decisão de Turma quando, “em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”.



    Portanto, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão prolatado pelo Plenário deste Supremo Tribunal: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 1.043, I E III, DO CPC E ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2012; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2017. 



    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.382.434-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.11.2022).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário. 



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE n. 1.362.143-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 585.535-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2012).



    9. Pelo exposto, não conheço destes embargos de divergência.



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora